Tribunal: TJSP
Processo: 2279202-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empresas
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de decisão de pedido de esclarecimentos proferida por Tribunal Arbitral. Decisão que negou a tramitação do feito em segredo de justiça e indeferiu tutela de urgência. Agravo de instrumento.

Prolação de sentença na origem, de que resulta a perda de objeto do presente recurso. Agravo de instrumento prejudicado.